Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-19.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL PJe N. 1005724-19.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 11955 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO:
SILVANO AUGUSTO DE PAULO
Vistos, etc,
Trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Paulo José do Amaral Jarosiski, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de execução interposto contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que, em 20/12/2021, nos autos do PEP SEEU n. 0003638-13.2018.8.11.0007, concedeu ao recorrido Silvano Augusto de Paulo, qualificado, ao seu ver, indevidamente, progressão para o regime semiaberto.
A medida acautelatória tem o escopo, segundo o requerente [inicial, id. 122850990, pp. 1-16, fls. 03/18-pdf, de garantir a efetividade recursal, considerando que a análise do pedido de reforma da decisão invectivada poderá demorar a ser julgada, e que no caso em apreço não há tempo hábil para que se aguarde o extenso trâmite do recurso interposto, para que, após muito tempo, seja o pedido analisado pela Justiça revisora.
Salienta que não há na legislação pátria, instrumento cabível para conferir a pretendida tutela antecipada recursal, resultando em inconstitucional desequilíbrio entre as partes no processo penal, e a medida anômala possui o escopo de garantir a paridade de armas com a defesa, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, art. 5o, XXXV, da CF. Registra, a esse respeito, a presença de escólio jurisprudencial que abona a tese acusatória.
Sobre a verossimilhança do pedido, assinala que a autoridade judiciária de origem considerou indevidamente no cálculo do lapso temporal destinado à progressão de regime, o período de prisão processual a que o reeducando restou submetido, sendo certo que o art. 42 do CP, ao estabelecer os limites do instituto da detração penal, a despeito de autorizar que o tempo de prisão provisória seja abatido do tempo de pena a cumprir, nada menciona sobre servir como marco inicial para fins de concessão do benefício.
Assenta, ainda, que a data-base para concessão de benefícios de execução operou-se com a última prisão, que ocorreu em 07/7/2018, quando foi cumprido o mandado de prisão expedido para que o reeducando iniciasse o cumprimento da pena, e não a data da prisão provisória, que, a despeito de ter ocorrido em 18/9/2019, sofreu interrupção, sendo revogada em 03/7/2011, tendo o réu a partir de então respondido aos termos da persecução penal em liberdade.
Nessa esteira, conclui que não há como considerar o período entre a revogação da prisão preventiva e a data do início do cumprimento da pena para fins de modulação do requisito objetivo para obtenção de benefícios, máxime quando ocorre interrupção da prisão, como no caso em tela.
Desse modo, segundo esclarece, ainda que o tempo de prisão provisória devesse ser considerado para fins de cálculo da progressão de regime, a fração de 40% pra progressão de regime deve levar em contar a data em que o recorrido iniciou o cumprimento da pena, o que remeterá o marco objetivo para 31/12/2022.
Salienta, ademais, que o réu foi condenado por homicídio qualificado, sendo indivíduo de alta periculosidade, pois perpetrou o crime contra idosa por vingança, o que justificaria a concessão do presente acautelamento.
Pede, pois, a antecipação dos efeitos da jurisdição revisora exercida por esta Corte de Justiça, para que o reeducando, ora recorrido, seja reinserido no regime fechado até o julgamento do agravo de execução já interposto, ou, subsidiariamente, submetido a sistema de monitoração eletrônica.
Instruiu o pedido com as cópias anexadas nos ids. 122850991 a 122850994.
A ação cautelar foi distribuída na modalidade sorteio ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva [id. 122852979, fl. 217-pdf].
O termo de análise de prevenção no id. 122872483, fl. 218-pdf, apontou feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador, razão pela qual os autos foram redistribuídos na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 122872486 [fl. 219-pdf] assinalou que o processo e julgamento da medida cautelar inominada em matéria criminal ajuizada pelo Ministério Público Estadual independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório. DECIDO.
O requerente comprovou a protocolização do agravo de execução penal, consoante termo de interposição e respectivas razões inclusas no id. 122850994, pp. 13-25, fls. 202/214-pdf, o que torna a pretensão acautelatória plausível sob o ponto de vista jurídico-processual, caracterizando o fumus comissi delicti.
Além disso, importa registrar que a medida cautelar, embora não prevista expressamente na lei processual penal, é admitida pela jurisprudência hodierna como forma de emprestar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.
O agravo de execução, via de regra, não se reveste desse atributo da suspensividade nas hipóteses de concessão de liberdade provisória, estando limitado, via de regra, às hipóteses do art. 197 da LEP:
“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
Filio-me à corrente que considera cabível, em hipóteses excepcionais e de urgência, o adiantamento dos efeitos do provimento do agravo de execução interposto em face de decisão de primeiro grau.
Com efeito, esse adiantamento dos efeitos do provimento do recurso ou antecipação da tutela recursal é o que a doutrina e jurisprudência denominam de efeito suspensivo ativo, o qual pode ser conferido pelo relator.
Nesse sentido, traz-se à colação as lições de Elpídio Donizetti, mutatis mutandis:
“[...] Por fim, registre-se o efeito ativo (ou suspensivo ativo), que se refere à possibilidade de o relator conceder, antes do julgamento pelo órgão colegiado, a pretensão recursal almejada pelo recorrente. Na verdade, o efeito ativo nada mais é que a tutela antecipatória recursal [...]” [DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. p. 1378].
Nesse contexto, cabe destacar que não obstante o STJ tenha consolidado o entendimento de que: “o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”, conforme teor da Súmula 604, editada em 2018, por entender que não há na espécie direito líquido e certo do órgão acusatório, é certo que a Superior Corte de Justiça não vedou o manejo de medida cautelar inominada para tal finalidade.
Assim, admito o processamento da medida cautelar e passo ao enfrentamento da questão apresentada pelo peticionante.
Consoante já relatado, o escopo da douta acusação é reinserir o reeducando Silvano Augusto de Paulo, qualificado, no regime fechado em que se encontrava por força de condenação à pena privativa de liberdade de 13 anos de reclusão, ante a prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 61, II, “h”, do CP.
Consta que a decisão recorrida remonta a 20/12/2021 [id. 122850993, pp. 58-62, fls. 178/182-pdf, e o reeducando foi posto no regime intermediário em 03/01/2022, após a devida admoestação quanto às condições preestabelecidas.
Somente em 28/3/2022 a douta acusação, sob o pretexto de que a demora no julgamento do agravo poderia representar prejuízo à regular aplicação da lei penal condenatória, protocolizou a medida cautelar com o escopo de assegurar o resultado útil do recurso interposto.
Nessa esteira, a simples perspectiva de demora no julgamento do recurso de agravo interposto não gera automático direito de acautelamento da execução penal, regida que é, a priori, pela ausência de suspensividade do recurso, nos termos do art. 197 da LEP, equivalendo dizer, assim, que o escopo ansiado pelo recorrente é de suspender a execução penal até a resolução do recurso, reinserindo o reeducando no regime mais gravoso, o que se admite apenas em casos excepcionalíssimos e por fatos contemporâneos, o que não se evidencia no presente.
Ademais, a mera gravidade do crime cometido pelo reeducando e a probabilidade de êxito sem demonstração de evidência de periculosidade do agente, por fato contemporâneo à decisão invectivada, não servem como fundamentos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL – RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL –PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – DESCABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS – MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora].
Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto” [TJMT, MCInom PJe N.U 1000993-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 26/3/2022]
Por último, alcançar a mesma conclusão obtida a partir da leitura do arrazoado acusatório acerca do dies ad quem da progressão de regime impugnada via recurso próprio demandaria uma indevida incursão antecipada no próprio meritum causae, eis que seria necessário verificar todas as intercorrências no curso da execução da pena.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, com o exame dos documentos trazidos aos autos, por ora, não observo de forma inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência reclamada, razão pela qual indefiro o pedido de liminar formulado pelo Ministério Público de Mato Grosso.
Aplicando por analogia o art. 228, § 1o, do RITJMT, e art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido para contestar o pedido inicial no prazo de 05 dias.
Intime-se, ainda, a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para, querendo, reanalisar a questão ora posta.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator